Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a dinâmica do acidente foi explicitada no voto e acórdão, não havendo prova de que tenha ocorrido de forma diversa.
3. Foi comprovado que a via principal possui inicialmente duas faixas, mas nas proximidades da rotatória, é reduzida para uma faixa, sendo permitido o acesso de apenas um veículo na rotatória. Ao adentrar na rotatória pelo lado esquerdo, passando por cima da sinalização horizontal da rotatória, o réu trouxe para si a culpa pelo acidente.
4. Da mesma forma, o acórdão também se manifestou sobre a alegação de que a autora teria acessado a via principal sem verificar as condições de trânsito, sendo concluída a falta de provas. Conforme afirmado no acórdão, o réu deveria ter freado seu automóvel ainda na faixa principal, não sendo razoável supor que a autora seguiria em frente nem deixar seu veículo seguir sobre as faixas redutoras da via principal e sobre a rotatória onde somente é permitido o acesso de um veículo.
5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.